Tribunal: TJSP
Processo: 2150683-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que não encerra erro material, na forma da lei processual civil (erro de digitação, de cálculo, de grafia) – Inexistência de omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da turma julgadora – Ausência de contradição interna ao julgado, única passível de ser sanada por meio de embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão embargado que não encerra erro material, na forma da lei processual civil (erro de digitação, de cálculo, de grafia) – Inexistência de omissão sobre qualquer ponto ou questão que demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da turma julgadora – Ausência de contradição interna ao julgado, única passível de ser sanada por meio de embargos declaratórios – Descabimento do pretendido prequestionamento, do qual só se pode cogitar quando a decisão embargada, efetivamente, padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios não identificados no caso concreto – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2150683-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
SIDNEI SASSI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado TREBIAN MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2150683-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.791
2
VOTO No 14.791
Embargos de Declaração no 2150683-20.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Sidnei Sassi
Embargada: Trebian Máquinas e Equipamentos Rodoviários Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Acórdão embargado
que não encerra erro material, na forma da lei processual
civil (erro de digitação, de cálculo, de grafia) Inexistência
de omissão sobre qualquer ponto ou questão que
demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento,
por parte da turma julgadora Ausência de contradição
interna ao julgado, única passível de ser sanada por meio de
embargos declaratórios
Descabimento do pretendido
prequestionamento, do qual só se pode cogitar quando a
decisão embargada, efetivamente, padece de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, vícios não
identificados no caso concreto Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 225/235, que negou provimento a agravo de instrumento
interposto contra r. decisão que, em autos de ação de cobrança, em fase de
cumprimento de sentença, manteve penhora de direitos sobre imóveis
alienados fiduciariamente.
Alega o embargante, em suma, que o v. acórdão
recorrido padece de erro material, porquanto concluiu, erroneamente, pela
ausência de impugnação à penhora, com base em fato inexistente, qual
seja, a ocorrência da preclusão. Aventa, também, omissão quanto às teses
de nulidade absoluta e de irretroatividade da r. decisão que o incluiu no polo
passivo da demanda, bem como acerca da tese de limitação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2150683-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.791
3
responsabilidade patrimonial da sociedade executada. Pugna, ao cabo, pelo
saneamento de tais vícios, assim como pelo prequestionamento da matéria,
com vistas à interposição de recurso perante os tribunais superiores.
Este o relatório.
Insurge-se o embargante contra v. acórdão ementado
nos termos seguintes:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência contra
decisão que manteve penhora de direitos sobre imóveis alienados
fiduciariamente Ausência de interposição de recurso contra a decisão que
deferiu a inclusão do agravante no polo passivo da demanda ou contra
aquela que deferiu a constrição Impossibilidade de apreciação das teses
tecidas pelo agravante acerca de sua inclusão no polo passivo da demanda,
ante a ocorrência de preclusão Pretensa alienação prévia dos imóveis
objeto de constrição a terceiros, mediante contrato particular de
compromisso de venda e compra, que o agravante admite, expressamente,
consubstanciar “contrato de gaveta!, que não é oponível à agravada, uma
vez que não anotada perante o cartório de registro de imóveis competente
Descabimento da invocação, “in concreto”, da chamada “teoria do fato
consumado”, uma vez que, ao que se infere dos autos, não houve integral
cumprimento de todas as prestações previstas no contrato com garantia de
alienação fiduciária, por parte dos terceiros, aos quais caberá, em querendo,
a postulação, por meio da via processual adequada, de eventual direito a
que reputem fazer jus Constrição deferida que incidiu, tão somente, sobre
os direitos do agravante sobre os imóveis objeto de alienação fiduciária, não
tendo compreendido qualquer direito titularizado por sua consorte

Confirmação da decisão agravada Recurso improvido (fls. 142).
No entanto, a v. decisão embargada não padece de
nenhum vício sanável por meio de embargos de declaração. Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2150683-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.791
4
De início, é de se destacar que o v. acórdão
embargado, definitivamente, não encerra erro material algum, na forma da
lei processual civil (erro de digitação, de cálculo, de grafia).
Com efeito, os supostos defeitos do julgado ao qual o
embargante atribuiu, equivocadamente, a condição de erros materiais
consubstanciam, em tese, erros de julgamento (“error in judicando”) ou de
procedimento (“error in procedendo”), sabidamente insuscetíveis de
correção via embargos declaratórios, recurso de fundamentação vinculada,
destinado ao saneamento, tão somente, vícios taxativamente relacionados
pelo legislador.
Não bastasse isso, diversamente do que quer levar a
crer o embargante, não se afirmou, em momento algum, que não houve
impugnação à penhora ou da r. decisão que a manteve, esta última
correspondente, justamente, ao julgado objeto do recurso.
Antes, leitura atenta do v. acórdão embargado
evidencia, de forma inequívoca e sem margem para qualquer dúvida, que as
únicas assertivas feitas pela turma julgadora acerca da preclusão foram no
sentido da à ausência de impugnação, por agravo de instrumento, frise-se,
da r. “decisão que deferiu a inclusão do agravante no polo passivo da
demanda” (fls. 229, não grifado no original), ou da “r. decisão que deferiu e
não da que manteve, frise-se
a constrição questionada (fls. 231, não
grifado no original).
A par disso, também não se mencionou, em lugar
algum, que não houve impugnação da constrição, perante o juízo “a quo”.
Em sendo assim, caem por terra todos os argumentos
do embargante fundados no suposto equivoco da turma julgadora quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2150683-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 14.791
5
ocorrência da preclusão de parte das matérias deduzidas nas razões
recursais.
Some-se a isso que, efetivamente, foram consideradas
e analisadas, ao ensejo do julgamento do agravo de instrumento, todas as
alegações e teses tecidas pelo embargante, nas razões de referido recurso,
reiteradas, por via transversa, nas razões dos embargos declaratórios, entre
as quais sua insurgência contra à penhora (fls. 162 dos autos de origem),
diante que não se vislumbra omissão sobre qualquer ponto ou questão, que
demandasse pronunciamento, de ofício ou a requerimento, por parte da
turma julgadora, mediante a integração do julgado.
Passo outro, não se entrevê a existência de nenhuma
contradição interna, é dizer, do julgado consigo mesmo, resultante da
presença, em sua fundamentação ou dispositivo, de proposições
inconciliáveis e logicamente incompatíveis entre si, únicas sanáveis por
meio de embargos declaratórios, com a qual não se confunde,
evidentemente, a suposta contradição da decisão embargada com a lei, com
a jurisprudência, com a prova dos autos, com a doutrina ou com o
entendimento da parte.
Por fim, não há lugar para o pretendido
prequestionamento da matéria, do qual só se pode cogitar quando a decisão
embargada, efetivamente, padece de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, vícios que, como se viu, não se fazem presentes, “in
concreto”.
Por tais razões, meu voto rejeita os embargos de
declaração.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator